Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746247-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARA CRISTINA MOREIRA SALDANHA RODRIGUES DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos do agravante de que os juros de mora incidem a partir da citação e que os valores devidos a partir da citação devem ter o decréscimo mensal não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator